Tribunal: TJMT
Processo: 1027031-37.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027031-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A., E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
–
AÇÃO DE NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
-
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA MODALIDADE CONTRATADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
valor creditado em conta via ted -inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade -
JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o banco aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, que determinou a conversão do negócio celebrado, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos na folha de pagamento e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques,
mediante
juros da operação de crédito pessoal consignado, do mesmo período da contratação, segundo o Banco Central.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores,
em sua forma simples
, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.

A
cobrança de forma diferente da intenção da contratação realizada, certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral.

O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Frente à modificação do desfecho decisório e, sagrando-se

a parte autora vencedora na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1027031-37.2021.8.11.0041

APELANTE: VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA, BANCO PAN S.A.

APELADOS: BANCO PAN S.A., VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ambas as partes da demanda
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
de Nulidade/Re
visão Contratual c/ Repetição de Indébito e Danos Morais
nº
1027031-37.2021.8.11.004,
proposta por
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
contra
o
BANCO

PAN S.A
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para
determinar

a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público;
para manter os juros remuneratórios dos contratos firmados entre as partes, referente ao cartão de crédito
sob nº ***.****.*****.5013
no patamar de 5,50% ao mês; e o cartão de crédito de
nº 4218.****.****.9017, no patamar 4,70%, autorizar a repetição de indébito
na forma simples,

devidamente atualizado
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;
julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e
considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixando

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC, Todavia, ficando em relação a parte autora a obrigação suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

O
BANCO
S.A
em sua apelação defende:
a)

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido em 06/04/2009, o produto bancário denominado cartão de crédito
,
pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card, de modo que o contrato é de cartão de crédito e não de empréstimo consignado. Afirma que no momento da contratação foraexplicado todas as vantagens da contratação do Cartão BMG, bem como se tratava de um cartão de compras e saque, devendo ser pago o valor mínimo pela sua utilização
;
A Apelada fez uso do cartão na modalidade crédito em saques e compras, consoante faturas juntadas aos autos,:
b)

a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, devendo incidir os juros contratados, porquanto não abusivos;
Aduz que

trabalha
com taxas de juros abaixo da média praticada no mercado, já que celebra contratos cartão de crédito/débito, pelos quais a integralidade ou parte do pagamento a ser pago mensalmente é descontado diretamente dos rendimentos do cliente;
c)
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
com correções monetárias e juros, já que os valores pretendidos pela apelada eram devidos, não se falando em cobrança indevida;
requerendo ao final o provimento do Apelo.

O
BANCO PAN S.A
em sua apelação (id nº 181909375) em síntese defende:

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, de modo que a apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento;
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
que no momento da contratação fora explicado todas as vantagens da contratação do Cartão de crédito consignado, bem como se tratava de um cartão de compras e saque, devendo ser pago o valor mínimo pela sua utilização
; que a parte autora
fez uso do cartão na modalidade crédito em saques e compras, consoante faturas juntadas aos autos, não se falando em conversão
da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado;

que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato; enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, com a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id n
º 182825177)
, o apelado pugna pelodesprovimento do Apelo.

Em sua Apelação (ID Nº 181909367), a autoraVANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
alega que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito em questão; que o apelado não juntou o suposto contrato celebrado entre as partes, também não tendo apresentado o TED de disponibilização de valores à requerente, destacando-se que as faturas anexadas comprovam cabalmente as alegações da requerente na inicial, de que nunca utilizou/recebeu ou desbloqueou referido cartão; que a requerente contratou empréstimos consignados com o requerido, entretanto, nunca desejou a contratação ou utilização de cartão de crédito, tendo idade avançada, problemas de saúde e vulnerabilidade financeira, diante de seu superendividamento, perante o requerido; que até a presente data,já efetuou o pagamento do importe de R$ 18,187,54 (dezoito mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tendo supostamente emprestado R$ 3.904,50 (três mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), em 05/07/2016, estando ainda em débito com valor desconhecido; que tendo a requerente contratado empréstimo consignado,

não pode ser onerada por juros de cartão de crédito na modalidade rotativa, devendo ser declarado nulo os contratos, determinando-se a devolução em dobro de todo o importe pago, abatido os valores emprestados, valores estes a serem devidamente corrigidos e atualizados, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, declarando-se quitado o contrato, com oencerramento de qualquer saldo devedor referente a “cartão de crédito”, condenando-se ainda o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de todo sofrimento impingido à requerente.

Alternativamente, não reconhecendo a nulidade dos contratos, estes devem ser revistos para a modalidade de empréstimo consignado, observando-se os juros cobrados à época pelo banco requerido, determinando-se a devolução em dobro dos valores pagos em excesso, condenando-se o requerido ao pagamento de indenização por danos morais

Em contrarrazões (id 186092183 ) a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu se limitou
em acostar nos autos as faturas e contrato padrão de utilização de uma das modalidades de cartão de crédito consignado não trazendo
qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela

autora, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, na modalidade de cartão de crédito consignado e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a conversão para empréstimo pessoal consignado, conforme arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer comprova a modalidade da contratação.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida a modalidade do negócio realizado, se não há prova da contratação.

A instituição financeira aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Outrossim, percebe-se que o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício.

A ilegalidade surge quando o empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse efetuado saque mediante a utilização de cartão de crédito, tal como pretende fazer crer o banco. Não há que se confundir o empréstimo consignado em si mesmo considerado com a efetiva utilização do cartão de crédito.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira, de que os descontos na folha de pagamento e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato.

Aliás, o
que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente onerosa à parte autora.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que a autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que a demandante/consumidora não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

De tal sorte, tem-se que na presente lide a autora demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Todavia, cumpre ressaltar,

que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois conforme a fatura juntada

no id nº 181911398, consta o tele saque realizado pela autora no valor de R$ 3.904,50, portanto, resta incontroverso que houve

liberação do valor a parte autora.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento.

Portanto, correta a sentença ao declarar
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para a taxa média de juros de marcado, considerando que as taxas das faturas
sequer foram contratadas e anuídas pela parte autora, devendo a contratação ter como suporte as taxas de juros
para a operação de crédito pessoal consignado.

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada nesse capitulo, devendo ser aplicado os juros da operação de crédito pessoal consignado, do mesmo período da contratação, segundo o Banco Central, desde a origem dos pagamentos mínimos das faturas dos cartões de crédito debatidos, já que melhor reflete mais a operação de crédito realizada pela parte autora.

No que tange à
repetição do indébito em dobro pleiteada pela parte autora, não prospera, posto que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, quando não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira, como não evidenciado no caso em tela.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
entendo que merece ser mantida a sentença recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível,

sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais.

Com efeito, cobrança de forma diferente da intenção da contratação realizada, certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS DE VALORES EM HOLERITE DO AUTOR EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO– PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENTE – SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os descontos, em folha de pagamento, de valores provenientes de contrato que não foi pactuado pela parte, causa-lhe constrangimento que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, já que lhe impõe a supressão de verba de caráter alimentar, acarretando-lhe danos morais indenizáveis.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0032159-65.2015.8.11.0041. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/02/2019. Publicado no DJE 01/03/2019 – sem grifo no original).

Com efeito, este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o
qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC contado do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC).

Frente à modificação do desfecho decisório, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente a instituição financeira, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do
Banco Pan S.A
e
provejo parcialmente o recurso
interposto pela parte
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
para: a)
ser aplicado os juros da operação de crédito pessoal consignado, do mesmo período da contratação, segundo o Banco Central, desde a origem dos pagamentos mínimos das faturas dos cartões de crédito debatidos, já que melhor reflete mais a operação de crédito realizada pela parte autora; b)

admitir
a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; c) e
em todo caso, a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento; d) impor o ônus sucumbencial, exclusivamente, a instituição financeira, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, e desprovimento do recurso da instituição financeira,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024